Tribunal: STF
Processo: RE 94940
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
REVISÃO DE PROVENTOS. ART. 102, PARAGRAFO 1. DA CF. AUSÊNCIA DE
CONCESSÃO EM LEI. O ENTENDIMENTO CONSTANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE E NO SENTIDO DE QUE A REVISÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE
DEPENDE DE LEI QUE SOBRE ELA DISPONHA, NÃO DECORRENDO
AUTOMATICAMENTE DO AUMENTO CONCEDIDO A ATIVIDADE NEM A ELE SE
EQUIPARANDO, SEM LEI PROPRIA, A PRETEXTO DE INCIDENCIA DO ART. 102,
PARAGRAFO 1., DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.